Tribunal: TJES
Processo: 5011713-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011713-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN CARVALHO NOVAIS, JAQUELINE FERREIRA NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDENIR GOBBI - SP139365

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra em perfeita consonância com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, e os indícios de autoria e provas de materialidade presentes no Boletim Unificado, bem o como o grande risco de reiteração delitiva, isso pois, Jonathan ostenta outras 04 (quatro) ações penais pelo delito de estelionato. 2. Ordem denegada.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011713-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN CARVALHO NOVAIS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra em perfeita consonância com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, e os indícios de autoria e provas de materialidade presentes no Boletim Unificado, bem o como o grande risco de reiteração delitiva, isso pois, Jonathan ostenta outras 04 (quatro) ações penais pelo delito de estelionato. 2. Ordem denegada.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONATHAN CARVALHO NOVAIS e JAQUELINE FERREIRA NUNES, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma-ES, que nos autos da ação penal nº 0000063-97.2024.8.08.0062 se encontram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 171 (estelionato), 155, §4º, inciso II (furto qualificado), combinados com o artigo 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal Brasileiro, bem como o artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13 (organização criminosa).

A defesa alega fundamentação genérica, ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como, condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela concessão da liberdade provisória do paciente com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011713-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN CARVALHO NOVAIS, JAQUELINE FERREIRA NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDENIR GOBBI - SP139365
Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDENIR GOBBI - SP139365

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JONATHAN CARVALHO NOVAIS e JAQUELINE FERREIRA NUNES
,
presos preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 171 (estelionato), 155, §4º, inciso II (furto qualificado), combinados com o artigo 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal Brasileiro, bem como o artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13 (organização criminosa).

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da fundamentação genérica, ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como, condições pessoais favoráveis.

Primeiramente, ressalto que o presente remédio constitucional pretende resguardar o direito de locomoção, devendo ser célere, assim, como a inicial não foi devidamente instruída, torna-se difícil a análise do comportamento das partes e da atuação do órgão jurisdicional, eis que o impetrante não cumpriu com o ônus da prova. Deste modo, meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não constituem prova em juízo.

Extraio, ainda, da impetração dos corréus dos pacientes, trecho da denúncia recebida em desfavor destes, como síntese fática:

Notícia o Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 28 de maio de 2024, por volta das 12h37min, na Praça Oenes Taylor, em frente ao Supermercado Nogueira, bairro Centro, nesta cidade e comarca, os denunciado Hestevan Cirino Sifuente Salvador, Janaina dos Santos Costa, Jaqueline Ferreira Nunes e Jonathan Carvalho Novais, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si, obtiveram para si, em prejuízo das vítimas Euza de Oliveira da Silva e Marta Antunes Sobreira Nunes, vantagem econômica ilícita.

Revela o I.P. anexo que os denunciados estavam aplicando golpes em frente ao Supermercado Nogueira, cujo modus operandi consistia no oferecimento de um plano da empresa Company EAD, que conferiria descontos em diversos estabelecimentos (supermercado, posto de gasolina, netflix, farmácia, etc), e que para participar/ativar seria necessário utilizar o cartão de crédito para cadastro.

Neste sentido, os denunciados abordavam as vítimas e ofereciam tal plano, com a alegação de que, após o cadastro, bastava apenas informar o número do CPF no estabelecimento que o desconto de 20% (vinte por cento) seria concedido.

Revela o I.P. que a vítima Euza de Oliveira da Silva passou seu cartão de crédito na máquina dos denunciados, sendo-lhe debitado o valor de R$ 1.438,80 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), e, após ver que se tratava de um golpe, retornou até os mesmos para solicitar o cancelamento e estorno do valor, sendo informado que não conseguiriam estornar pois a máquina era da empresa e desta forma não conseguiriam fazer o estorno.

De igual modo, a Sra. Marta Antunes Sobreira Nunes foi vítima, tendo os denunciados convencido a mesma a passar seu cartão de crédito na máquina de um dos componentes da organização criminosa, sendo em seguida entregue um contrato no qual constava o valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) dividido em doze parcelas, momento em que a vítima indagou a respeito da necessidade de pagar este valor, sendo que um dos denunciados informou que não haveria valor a pagar. Entretanto, foi debitado o valor de R$ 1.438,80 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) em seu cartão de crédito.

Segundo se apurou, os denunciados formavam uma organização criminosa oriunda do Estado de São Paulo, auferindo seus rendimentos através deste tipo de golpe nas mais distintas cidades do país, fazendo vítimas pessoas de baixa instrução, geralmente idosos, tendo se profissionalizado na prática dos crimes de estelionato.

Por fim, vale destacar que os denunciados constituíram previamente organização criminosa com a finalidade de cometer crimes, tendo tais golpes sido aplicados em outras cidades e, nesta cidade, foram instaurados os seguintes Inquéritos Policiais: 126/24 (5001202-96.2024.8.08.0062), 127/24 (5001188-15.2024.8.08.0062), 128/24 (5001173-46.2024.8.08.0062), 129/24 (5001204- 66.2024.8.08.0062), 130/24 (5001214-13.2024.8.08.0062), 134/24 (5001269-61.2024.8.08.0062) e 135/24 (5001269-61.2024.8.08.0062).

Ademais, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
se encontra em perfeita consonância com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, e os indícios de autoria e provas de materialidade presentes no Boletim Unificado, bem o como o grande risco de reiteração delitiva, pois Jonathan ostenta outras 04 (quatro) ações penais pelo delito de estelionato.

Nesta linha, vale destacar o fato de ambos integrarem, conjuntamente com os seus corréus, associação criminosa destinada à prática do delito de estelionato, vejamos trecho da decisão proferida pelo magistrado primevo:

“Conforme fundamentado anteriormente, verifico que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista os indícios que integram associação criminosa, formada por estelionatários que atuam em todo o país, Num. 47747875 - Pág. 2 especializada na clonagem de cartões de crédito, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.”

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis dos pacientes, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.